Tribunal: TJDFT
Processo: 0711433-72.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISCUSSÃO EM APLICATIVO DE REDE SOCIAL. VIÉS POLÍTICO. QUESTIONAMENTO ACERCA DE VINCULOS PARTIDÁRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESDOBRAMENTOS DA ESFERA PROFISSIONAL E PESSOAL DO OFENDIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré/recorrente contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização, por dano moral, no importe de R$ 2.000,00, por entender que sua conduta teria excedido aos limites da liberdade de expressão e violado o direito de personalidade do autor.
2. Sobressai do conjunto probatório que os litigantes participam de um mesmo grupo de uma rede social, e, após ter sido nela compartilhada uma operação organizada pelo Ministério Público do DF e a Polícia Civil do DF, denominada “falso positivo”, a parte recorrente se manifesta, questionando o vínculo entre a atual diretoria do sindicado, na qual o recorrido faz parte, e o “governo corrupto do DF”, inclusive, reforçando sua indagação ao compartilhar uma foto na qual figuram membros desta diretoria e o governador vigente no DF (ID 24723546, fls. 2 à 4). Não obstante, embora não seja possível perquirir acerca do início da contenda, ante ao restrito conteúdo probatório, extraído de trechos específicos da mesma conversa, evidencia-se a existência de prévia animosidade entre as partes, que pertencem a grupos políticos distintos dentro do mesmo sindicato.
3. Isto posto, conquanto o questionamento da parte ré/recorrente possa ter sido interpretada como uma tentativa de atacar a diretoria vigente do sindicato, referidas interpelações são comuns no âmbito político, a fim de se obter posicionamento conciso da parte oposta acerca de determinado assunto. Ademais, não vislumbro potencialidade ofensiva na hipótese, seja pelo fato de a indagação ter se restringido ao grupo da rede social, seja pelo fato de a parte autora/recorrida não ter demonstrado qualquer desdobramento negativo em sua esfera pessoal ou profissional que justifique a indenização por dano moral, de modo que se faz necessária a reforma da sentença, julgando-se, por conseguinte, improcedentes os pedidos iniciais.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.